Tribunal: TJSP
Processo: 1083867-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
PRELIMINAR. Ação acidentária contra o INSS. Coisa julgada em relação à demanda previdenciária, de competência da Justiça Federal. Não configuração. Inteligência do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
PRELIMINAR. Ação acidentária contra o INSS. Coisa julgada em relação à demanda previdenciária, de competência da Justiça Federal. Não configuração. Inteligência do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente típico e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.